Tribunal: STF
Processo: AI 648366
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-11-20
Data de publicação: 2007-11-20

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE
   PREQUESTIONAMENTO. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA INCENTIVADA.
   COMPLEMENTAÇÃO TEMPORÁRIA DE PROVENTOS. CARÁTER JURÍDICO. MATÉRIA
   INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA.
1.      O Tribunal a quo não
   se manifestou explicitamente sobre o tema constitucional tido por
   violado. Incidência das Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo
   Tribunal Federal.
2.      Controvérsia decidida à luz de legislação
   infraconstitucional. Ofensa indireta à Constituição do
   Brasil.
3.      Agravo regimental a que se nega provimento.